Tribunal: STF
Processo: HC 245407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA 
PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.8.2024, por Victor Carelli de Castro e outro, advogados, em benefício de Katiuscia Oliveira Borges, contra julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.8.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.388.922, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF). 



    4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam constrangimento ilegal na espécie, pois a pena imposta à paciente, mantida com o julgado objeto da presente impetração, teria sido fixada com base em “elementos inerentes ao tipo penal”, e o regime prisional inicial semiaberto imposto não seria o adequado, que deveria ter sido o aberto.



    Sustenta que o “artigo 59 do Código Penal estabelece que o magistrado, ao fixar a pena-base, deverá observar as circunstâncias judiciais presente no referido dispositivo, devendo mantê-la no mínimo legal caso os motivos para sua exasperação sejam decorrência do próprio tipo penal. 



    No caso dos autos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a fundamentação do Juízo sentenciante, para justificar a valoração negativa da conduta social, personalidade da paciente e consequências do crime, seria idônea”.



    Afirma que os “argumentos utilizados pelo Juízo de origem e indevidamente replicados pelo Superior Tribunal de Justiça são ilegais e violam, frontalmente, o dever de fundamentação judicial insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    A mesma justificativa utilizada para exasperar a reprimenda quanto ao corréu Leonardo foi reproduzida, em sua integralidade, à paciente, o que apenas reforça o aspecto genérico dos fundamentos quando da dosimetria da pena, em manifesto desrespeito ao princípio da individualização da pena. 



    Soma-se a isso o fato de que, em relação à personalidade, a doutrina já consagrou que a valoração negativa desta circunstância judicial demanda a sua aferição mediante rigorosos critérios técnicos e científicos por especialistas da área, o que, notadamente, escapa do juízo de convencimento do magistrado.



    (...) Diante disso, uma vez constatado o constrangimento ilegal, faz-se necessária a concessão do habeas corpus, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, porquanto as circunstâncias judiciais valoradas negativamente carecem de fundamentação idônea e, ao final, acabam por desrespeitar o princípio da individualização da pena”.



    Assevera que, “não tendo sido o crime cometido com violência ou grave ameaça e as demais circunstâncias que demonstram a primariedade e bons antecedentes da paciente, mostra-se necessária a adequação do regime inicial para aberto, a fim de viabilizar o cumprimento da reprimenda estabelecida nos autos da Ação Penal nº 0043504-18.2014.8.26.0050”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…)  requer, em sede de liminar, seja o cumprimento da pena suspenso até o julgamento final do presente Habeas Corpus.



    (...) no mérito, seja assegurada a pena-base da paciente no mínimo legal para espécie, de acordo com o estabelecido no art. 59 do CP, e, por consequência, a alteração do regime inicial para cumprimento da pena para o regime aberto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    (...) Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    A matéria invocada pela parte recorrente foi expressamente examinada no acórdão recorrido, consoante se observa na seguinte transcrição:



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, não havendo falar em violação do 
art. 59 do CP. 



    Conforme bem asseverado pelo MPF em seu parecer, a Corte de origem manteve a avaliação negativa dos vetoriais da conduta social, da personalidade e das consequências do crime, com base em fundamentação idônea, ‘uma vez que os réus, passando por funcionários exemplares, aproveitaram da confiança depositada pelos superiores para praticarem os delitos, bem como convenceram funcionários e clientes da normalidade do funcionamento da empresa, enquanto desviavam os recursos, que atingiram elevada monta, circunstâncias que desbordam 
das elementares do tipo penal, inexistindo, ademais, desproporcionalidade no quantum fixado.’ (e-STJ, fl. 3.508) 



    Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    ‘Na aplicação da pena para ambos os réus atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base acima do mínimo legal, no equivalente a quatro anos de reclusão e pagamento de quarenta dias multa, diante da conduta social dos acusados LEONARDO e KATIUSCIA, que permaneceram por anos na empresa, se passando por funcionários exemplares, enquanto praticavam os delitos livremente, sob confiança de seus superiores, o que igualmente se aplica a MARCIA que para isso colaborou e aderiu à conduta dos outros dois, além disso pela personalidade dos agentes, que tiveram a expertise de convencer a todos, funcionários e clientes, de que os trabalhos seguiam normalmente enquanto desviavam os valores de maneira muito bem planejada, pelas consequências do delito, isso porque a empresa vítima, além de suportar o prejuízo, precisou entrar em contato com todos os clientes para solicitar as cópias dos cheques emitidos, bem como a necessidade de movimentar funcionários e contratar uma empresa de consultoria para detectar a fraude.’ (...)



    Tais circunstâncias configuram motivação válida para a exasperação da reprimenda pela avaliação negativa dos referidos vetoriais. 



    A corroborar: [...] 



    Ademais, considerando as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 171 do CP – 1 a 5 anos), o aumento da basilar em 1 ano, 2 meses e 20 dias pela análise desfavorável de três circunstâncias judiciais não se mostra desproporcional, na medida em que traduz a incidência de patamar inferior à fração de 1/8 para cada uma das moduladoras negativadas, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que o regime aberto deve ser deferido desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, c, e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 
4 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, o acórdão combatido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema, segundo o qual estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘b’, c/c art. 59 do CP.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    Outrossim, o STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (Tema n. 182 do STF).



    (...) Por sua vez, a Corte Especial do STJ entende que o Tema 
n. 182 do STF abrange a hipótese de fixação do regime carcerário quando estabelecido em decorrência da análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal”.



    5. Sobre a inadmissão do recurso extraordinário da defesa da paciente pela incidência do Tema 339, anoto que, como demonstrado no julgado objeto da presente impetração, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da paciente, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de ilicitude na dosimetria da pena em razão da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena e para a imposição do regime inicial fechado. Em relação a essas matérias, foi ressaltado, para o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário da paciente, a ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 182.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, motivo pelo qual correta a manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário da paciente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.875-AgR, de minha relatoria, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7. Ademais, a paciente e os corréus foram denunciados “como incursos nas penas do artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por trezentos e trinta e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, porque entre janeiro de 2011 e agosto de 2013, na Rua Coronel Marcílio Franco, 
nº 1063, Vila Izolina, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade desígnios, cada qual aderindo a ação do outro obtiveram, para proveito comum, por trezentos e trinta e quatro vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, vantagens ilícitas, quais sejam, as quantias de, respectivamente, R$ 690.769,05 (seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), R$ 14.914.629,44 (quatorze milhões, novecentos e quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 902.669,31 (novecentos e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R$ 16.508.067,81 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil e sessenta e sente reais e oitenta e um centavos), em prejuízo da empresa CENTER NORTE S/A – CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, induzindo funcionários de empresas clientes da CENTER NORTE S/A em erro, mediante as fraudes a seguir descritas”.



    A paciente foi condenada à pena de dois anos, nove meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e vinte e seis dias-multa, condenação mantida nas instâncias antecedentes. 



    8. As circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social e das consequências do crime foram valoradas de forma negativa por que a paciente e os corréus, se “passando por funcionários exemplares, aproveitaram da confiança depositada pelos superiores para praticarem os delitos, bem como convenceram funcionários e clientes da normalidade do funcionamento da empresa, enquanto desviavam os recursos, que atingiram elevada monta, circunstâncias que desbordam das elementares do tipo penal, inexistindo, ademais, desproporcionalidade no quantum fixado”. Não se demonstra ilegalidade na espécie, tendo sido apresentada fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    9. É inviável juridicamente reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Do quadro descrito e comprovado nos autos, não se comprova inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstância.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Ademais, embora as penas de dois anos, nove meses e dez dias de reclusão e vinte e seis dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Como assentado nas instâncias antecedentes, “estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o modo intermediário é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘b’, c/c art. 59 do CP”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.344-AgR, de minha relatoria, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO E QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 3. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Ausente quadro de ilegalidade. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 236.470-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2024).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora